Tribunal: TJBA
Processo: 8035595-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035595-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: EVELINE REIS DOS SANTOS - ME

Advogado(s)
:
GEVALDO DA SILVA PINHO JUNIOR

PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO JUDICIAL. EXECUÇÃO. CRÉDITO. CRITÉRIOS DE QUANTIFICAÇÃO. SUFICIÊNCIA. LIQUIDAÇÃO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ADEQUAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA. COERÊNCIA.
PRESENÇA
. FASE PROCESSUAL. TÍTULO EXECUTIVO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. CREDOR. SATISFAÇÃO. AUSÊNCIA. DISCUSSÃO DA DÍVIDA. FINALIDADE. CPC, ART.523. MULTA. INCIDÊNCIA.

I – A fase liquidação é desnecessária quando for possível quantificar o crédito exequendo com a realização de meros cálculos aritméticos, como na hipótese, em que já constou do título executivo todos os critérios a serem considerados na apuração do
quantum debeatur.

II – Inviável é a tese de ausência de fundamentação da decisão agravada quando o próprio agravante impugnou em suas razões item por item do pronunciamento judicial por ele recorrido, porquanto tal fato reflete bem ter entendido os comandos e conseguido expressar as razões pelas quais entendeu que a interlocutória agravada estaria equivocada.

III – Inviável a pretensão de modificar o título executivo da fase de execução/cumprimento de sentença, porquanto obstada pela coisa julgada.

IV – O que obsta a incidência da multa no artigo 523 do Código de Ritos é a realização do depósito com a efetiva satisfação do credor, mantendo-se a aplicação daquela norma quando realizado o depósito para admitir a discussão acerca da dívida cobrada, como
in casu
.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
d
o

Agravo de Instrumento
n.º8035595-69.2024.8.05.0000,
de Salvador, em que figura como
A
grav
ante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA

e como
A
grav
ad
a
EVELINE REIS DOS SANTOS – ME.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora